Tribunal: TJMT
Processo: 1016693-27.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016693-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINA DA SILVA VALES - CPF: 054.503.321-73 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1016693-27.2021.8.11.0001

Origem: 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Amanda Cristina da Silva Vales

Parte Recorrida(s):
Tam Linhas Aereas S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 02/08/2022

Ordem na pauta: 30

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO NO PRAZO DE 12 MESES – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO QUE FIXO EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º da
Lei n. 14.034/2020).

Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de
12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

A ausência de restituição da quantia paga pelas passagens no prazo legal, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a companhia aérea reclamada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 391,70 (
trezentos e noventa e um reais e setenta centavos
)
, em razão da ausência de reembolso no prazo previsto no art. 3º da Lei n. 14.034/2020, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

A recorrente alega que
adquiriu passagens aéreas saindo de Cuiabá com destino ao Rio de Janeiro, com embarque previsto para a data de 19/05/2020 e retorno em 27/05/2020, no entanto, devido à pandemia ocasionada pela COVID-19 o voo fora cancelado.

Dessa forma, afirma que tentou por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) obter informações acerca dos procedimentos para ressarcimento dos valores ou a disponibilidade do crédito, todavia, sem qualquer êxito.

Em razão disso, registrou reclamação administrativa por meio do portal Consumidor.Gov, registrada sob o n. 2021.04/00004486728, a fim de ser ressarcida da quantia desembolsada, e em resposta ao ato, a companhia aérea disponibilizou voucher a ser utilizado.

Por fim, informa que ao tentar usufruir o crédito fornecido pela ré, não foi possível utilizá-lo, pois no sítio eletrônico da companhia aérea constava a informação de que o voucher não existia, não obtendo qualquer outra resposta da demandada.

Assim, requer a reforma da sentença para se ver indenizada pelos supostos danos morais sofridos, haja vista a ausência de resolução administrativa pela ré.

A recorrida, em sua contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que o voo adquirido pela parte autora fora cancelado em virtude dos reflexos da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, de modo que devem ser aplicadas ao presente caso as normas dispostas na Lei n. 14.034/2020, para eventuais reembolsos e medidas pertinentes.

Dito isso, destaco que a parte autora, após o cancelamento unilateral de seu voo pela companhia aérea, solicitou, através de processo administrativo, voucher correspondente ao valor pago nas passagens, todavia, a requerida não disponibilizou em seu site o respectivo crédito, e sequer realizou a restituição dos valores no prazo previsto em lei.

De acordo com o
caput
do art. 3º da Lei n. 14.034/2020,
“O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.”.

No caso destes autos,
embora as tentativas empreendidas pela requerente para solucionar o problema na seara administrativa, a companhia aérea não prestou atendimento e assistência adequados à consumidora, deixando-a sem qualquer resposta quanto a sua solicitação e sem a restituição dos valores, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por dano extrapatrominal.

Diante das situações narradas acima, entendo que é o caso de reformar parcialmente a sentença recorrida para condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais, pois ficou demonstrada situação excepcional
vivenciada pela parte autora, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986, a qual ultrapassa a esfera do mero dissabor.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
fixo
o valor da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
sendo a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar parcialmente a sentença impugnada e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022